Tribunal: STF
Processo: RE 1432010
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU (EMDURB). ATOS NORMATIVOS INTERNOS. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.



    1. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade em face de ato normativo secundário desprovido de autonomia normativa. Eventual extrapolação dos limites legais na elaboração do ato sujeita-o a controle de legalidade, e não de constitucionalidade. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido.